Tribunal: STF
Processo: HC 204486
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em causa própria e em favor “dos cidadãos residentes e em trânsito no Estado da Bahia”, apontando como ato coator o Decreto 20.585, de 08 de julho de 2021, do Estado da Bahia que “Institui, no Estado da Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências”.
    Pleiteia a concessão da ordem “para garantir ao paciente o direito de ir e vir e de permanecer, seu e com seus bens, a pé ou em veículo de sua posse, na Cidade de Salvador ou em qualquer parte do território do Estado da Bahia, conforme assegurando pela Constituição Federal, sem qualquer tipo ou espécie de limitação horária ou existência de ato administrativo em sentido contrário, mesmo em face do ato coator concreto atualmente em vigor, qual seja, o decreto 20.585, de 08 de julho de 2021”.
    Requereu, ainda, a distribuição do feito por prevenção para o Ministro Marco Aurélio, por ter sido relator da ADI 6.341, “que mencionou a impossibilidade de restrições à liberdade de ir e vir na Pandemia), e da ADI 6.764, “sobre a impossibilidade de ‘toque de recolher’ (restrição à liberdade de locomoção noturna), de autoria do Presidente da República”.
    Em petição superveniente (e-doc 7), o impetrante requer o aditamento da inicial, indicando a substituição da autoridade coatora pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, e reforça o disposto “quanto à Distribuição por Prevenção ao Gabinete do Ministro Marco Aurélio”.
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    O artigo 77-B do Regimento Interno desta Corte estabelece que, “Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”.
    O impetrante solicita a distribuição do feito, por prevenção, para o Ministro Marco Aurélio, por ter sido relator da ADI 6.341 e da ADI 6.764.
    Ocorre que, conforme relatado, trata-se de habeas corpus, ação constitucional que, por sua índole subjetiva, não admite distribuição por prevenção a ações de controle abstrato de constitucionalidade.
    Anoto, ademais, que a ADI 6.341, distribuída livremente ao Ministro Marco Aurélio, foi ajuizada nesta Corte em 23.03.2020 e julgada em 15.04.2020, tendo como objeto a Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, relativamente às alterações promovidas no artigo 3º, cabeça, incisos I, II e VI, e parágrafos 8º, 9º, 10 e 11, da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
    Por seu turno, a ADI 6.764, distribuída ao Ministro Marco Aurélio por prevenção gerada pela ADPF 806, foi ajuizada nesta Corte em 19.03.2021, e teve seu seguimento foi negado em 23.03.2021, por falta de capacidade postulatória da parte autora.
    Verifica-se que, além de não se enquadrar no disposto no art. 77-B do RISTF, o writ foi impetrado contra ato normativo em tese publicado em 08 de julho de 2021, razão pela qual sequer poderia ser cogitado nas referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, por ser-lhes posterior.
    Ex positis, mantenho a livre distribuição do presente feito.
    Quanto ao pedido de medida cautelar, verifico que, embora o impetrante se refira ao HC 647.228, julgado pela Sexta Turma do STJ (e-doc 3), que trataria do “mesmo assunto”, verifica-se que referido writ foi autuado em 24.02.2021 e arquivado definitivamente em 30.04.2021, anteriormente, portanto, à edição do ato impugnado nestes autos.
    Nestes termos, não se fazem presentes os requisitos do art. 13, VIII, do RISTF. 
    Encaminhe-se o feito à eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia, juíza natural do feito.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente